Tribunal: TJDFT
Processo: 0047944-43.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. RECURSO PROTELATÓRIO DO AUTOR. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2°, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ERRO MATERIAL QUANTO AO MONTANTE CONSIGNADO. EMBARGOS DA PARTE RÉ ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo autor, condenando-o em multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, haja vista o caráter nitidamente protelatório do recurso.
2. Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão quanto ao valor da causa, tendo em vista que a monta indicada pelo acórdão não corresponde à soma dos pedidos pleiteados na inicial ou ao valor perseguido pelo embargado. 2.1. Aduz que, apesar de o embargado ter indicado como valor da causa o montante de R$ 10.000,00, a soma dos pedidos e o valor perseguido à época perfazia R$ 765.000,00. Sustenta que o valor da causa indicado na petição protocolada no dia 04/10/2011 deve ser devidamente atualizado, e que sobre ele deve incidir a multa por litigância de má-fé. 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
4. Na hipótese, verifica-se que o acórdão impugnado, ao rejeitar os segundos embargos opostos pelo autor, aplicou a multa de que trata o art. 1.026, §2°, do CPC, que foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, então consignado em R$10.000,00 com base na petição inicial. 4.1. Ocorre que houve erro material quanto ao valor anotado, visto que foi proferida decisão interlocutória pelo juízo da origem em 11/10/2011 determinando a emenda da inicial para adequação do valor da causa e recolhimento de custas complementares. Tal determinação foi atendida pelo autor em petição datada de 24/10/2011, oportunidade em que foi requerida a adequação do valor da causa para R$700.000,00 (setecentos mil reais), valor que também consta da guia de recolhimento de custas e emolumentos anexada aos autos. 4.2. Destarte, cumpre sanar o erro material constante no julgado, de forma integrativa, para esclarecer que a multa de que trata o art. 1.026, §2°, do CPC deve ser fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, o qual, à época da petição de emenda à inicial, perfazia a monta de R$700.000,00.
5. Embargos de declaração acolhidos.